Tribunal: TJBA
Processo: 0215532-71.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0215532-71.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: TECELAGEM DE SISAL DA BAHIA IND COM EXP IMP LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º
0215532-71.2007.805.0001
, de Salvador, em que são apelante e apelada, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PELIMINARES
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
,
E ACOLHER A PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .